Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719190-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: R&amp;A Khezam Participações Ltda Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária R&amp;A Khezam Participações Ltda (Id. 73572214) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem a ora apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal. Narrou haver promovido a venda do veículo de marca Mitsubishi Motors, modelo Pajero e placa HBL3197, em favor de Antônio Luiz de Magalhães, mas deixou de comunicar a aludida transferência ao Departamento de Trânsito local, nos moldes da regra prevista no art. 134 do CTB (Id. 73571539). Argumentou que a responsabilidade tributária não deve ser confundida com a responsabilidade indicada no aludido dispositivo legal, pois a autora não exerce a posse do veículo em questão desde o ano de 2014. Requereu, portanto, a procedência do pedido com a subsequente declaração da inexigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA constituído nos anos de 2014 a 2024, bem como a condenação do réu ao pagamento de compensação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da cobrança promovida pelo Distrito Federal alusiva ao referido imposto. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, com fundamento na regra estabelecida no art. 8o, inc. III, do Decreto local no 34.024/2012 (Id. 73572211), Na oportunidade houve a aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.881.788-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1118), por meio do qual somente mediante lei local específica poderá ser atribuída ao vendedor a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do veículo vendido, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Em suas razões recursais (Id. 73572214) a apelante, ao reafirmar os argumentos articulados na peça de ingresso, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a subsequente a procedência do pedido. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 73572215). Em suas contrarrazões o Distrito Federal pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 73572217). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A autora postulou a declaração da inexigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA, constituído nos anos de 2014 a 2024, tendo havido a improcedência do pedido. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, em desfavor da antiga proprietária, do pagamento do IPVA relativo aos períodos posteriores à tradição do veículo. Inicialmente, convém salientar que o proprietário ou titular do domínio do veículo está devidamente abrangido pela definição do sujeito passivo da obrigação tributária respectiva, nos termos da regra prevista no art. 1o, § 7o e § 8o, da Lei local no 7.431/1985. Com efeito, o antigo proprietário não pode assumir a posição passiva, da aludida obrigação tributária, em relação aos fatos geradores ocorridos após a tradição do veículo, não sendo aplicável, por analogia, a regra estabelecida no art. 134 do CTB, em composição com o enunciado normativo contido no art. 108, § 1o, do CTN. Trata-se de entendimento firmado no enunciado no 585 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. Sucede que o aludido precedente vinculativo é afastado na hipótese de ausência de comunicação da transferência da propriedade do veículo, a depender de previsão na legislação local, nos moldes da regra estabelecida no art. 121, parágrafo único, inc. II, do CTN. Aliás, a esse respeito, merece destaque o entendimento estabelecido no tema repetitivo no 1118 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o descumprimento da obrigação legal prevista no art. 134 do CTB pode autorizar, com amparo na legislação estadual ou local, a cobrança em face do antigo proprietário em relação ao IPVA devido nos períodos posteriores à tradição do bem, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.” (REsp no 1.881.788-SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Seção, Data de Julgamento: 23/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Na esfera infraconstitucional a regra estabelecida no art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei local no 7.431/1985 dispõe que a ausência de comunicação da transferência da propriedade do veículo mantém o vendedor na posição de responsável solidário pelo recolhimento do IPVA. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. NASCIMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se o alienante é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal referente a IPVA de veículo, cuja venda foi comunicada ao Detran-DF após a data da ocorrência do fato gerador do imposto, mas antes da constituição definitiva do crédito tributário. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1118, firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” 3. Lei Distrital 7.431/85 – que instituiu o IPVA no Distrito Federal – prevê a responsabilidade solidária do “proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula” (art. 1o, § 8o, III). 4. O Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 113, § 1o, estabelece que “a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador”. 5. A obrigação tributária principal (de pagar tributo ou penalidade pecuniária) surge no momento da ocorrência do fato gerador tanto para o contribuinte, quanto para o responsável (art. 121 do CTN). 6. O Decreto Distrital 34.024/2012 – que regulamenta a legislação que institui o IPVA – dispõe, em seu art. 4o, II, “a”, que, em caso de veículo usado, o fato gerador do imposto ocorre no 1o dia do mês de janeiro de cada ano. 7. Portanto, a responsabilidade do alienante pelo pagamento do IPVA e respectivas penalidades pecuniárias somente é afastada se a comunicação da venda do veículo ao Detran-DF for realizada antes da ocorrência do fato gerador do imposto. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 2033808, 0730141-72.2022.8.07.0016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) À vista do exposto percebe-se que a pretensão recursal caminha em sentido contrário ao tema no 1118, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual a escorreita sentença deve ser integralmente mantida (Id. 73572211). Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, é atribuição do relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ou pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários custeados pela apelante para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator